Tribunal: TCU
Processo: 039.083/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de representac¿a¿o formulada pelo cidada¿o Alexandre Oliveira de Matos (CPF XXX.214.465-XX) a respeito de possi¿veis irregularidades ocorridas na Tomada de Prec¿os 003/2021, do tipo menor prec¿o, sob o regime de empreitada por prec¿o global (EPG), realizada pelo munici¿pio de Santa Ine¿s/BA, que tem por objetivo a contratac¿a¿o de empresa de engenharia para execuc¿a¿o de obra de espac¿o educativo rural e urbano, com seis salas de aula - Padra¿o FNDE. Considerando que, quanto à admissibilidade, a unidade técnica propõe conhecer da peça, não obstante a existência de representação similar a esta, autuada sob o TC- Processo 015.829/2021-9 e apreciada pelo Acórdão no 1444/2021 - TCU - Plena¿rio, de minha relatoria; Considerando que, quanto ao me¿rito, a unidade técnica considera procedente a representac¿a¿o, uma vez que restou comprovada a ocorre¿ncia de uma das irregularidades apontadas, deixando, no entanto, considerando o caso concreto, em que a licitac¿a¿o foi comprovadamente competitiva, de propor multa ao gestor, por descumprimento da determinac¿a¿o do Aco¿rda¿o 1.444/2021 - TCU - Plena¿rio, propondo, alternativamente, que seja dada cie¿ncia da irregularidade, com fundamento no art. 9°, I, da Resoluc¿a¿o-TCU 315/2020, para que a prefeitura aperfeic¿oe futuros editais de licitac¿a¿o; Considerando que o presente feito teve, inicialmente, relatoria atribuída ao Ministro André Luís de Carvalho que, identificando a similaridade de ambos os feitos, com relação de conexão e continência e após consulta prévia ao meu Gabinete, declinou da relatoria nos termos do despacho de peça 12; Considerando minha concordância com a proposição do eminente Ministro André Luís de Carvalho (despacho de peça 13) e subsequente atribuição de relatoria pelo Gestor do Sistema, conforme despacho da SESES de peça 14; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC Processo 039.083/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Santa Inês - BA. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana. 1.5. Representante: Alexandre Oliveira de Matos. (CPF XXX.214.465-XX) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações/Ciência: 1.6.1. Dar cie¿ncia a¿ Prefeitura de Santa Ine¿s/BA, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resoluc¿a¿o-TCU 315/2020, de que a exige¿ncia cumulativa de uma das garantias previstas no art. 56 da Lei 8.666/1993 e de capital social mi¿nimo, afronta o art. 31, § 2°, da Lei 8.666/1993, bem como a Su¿mula 275 do TCU; 1.6.2. Enviar cópia desta deliberação ao representante e a¿ Prefeitura de Santa Ine¿s/BA; 1.6.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. .